Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746640-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SAHM PAGGIARO, REGINA ELENA ABRA PAGGIARO AGRAVADO: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO SAHM PAGGIARO e REGINA ELENA ABRA PAGGIARO contra a decisão proferida em ação de liquidação de sentença (no 0748190-75.2023.8.07.0001), ajuizada contra DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE e ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX. A decisão agravada acolheu a impugnação de excesso de execução, nos seguintes termos (ID 207514139): “Trata-se de liquidação de sentença pelo procedimento comum. O executado Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução. Argumenta que o título executivo limitou a incidência da multa sobre os valores efetivamente pagos até a emissão da carta de habite-se, que ocorreu em 18/12/2012. Aduz que, após a expedição do habite-se, em 30/01/2023, os exequentes firmaram contrato de financiamento imobiliário com a Poupex (segunda executada), que recebeu os valores. Requer o acolhimento da impugnação, para reputar o excesso de execução de R$ 12.857,02 e fixar como valor devido R$ 3.763,34, depositado nos autos (IDs 192120242 e 192120242). Os exequentes apresentaram resposta à impugnação sustentando que o valor pago a título de financiamento estaria incluso nas parcelas devidas (ID 192431351). Encaminhados os autos à Contadoria para proceder os cálculos, foi suscitada dúvida acerca dos valores efetivamente pagos (ID 206771433). Intimados, os exequentes informaram que os valores efetivamente pagos constam na ficha financeira fornecida pela primeira executada sob o ID 179179922, estando corretos os valores calculados Decido. Tem razão o executado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos os autos do Processo n.o 0037441-89.2013.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 179179928): “1) condenar as rés ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão e emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012. Sobre tal valor incide correção monetária a cada mês de inadimplemento e juros de mora, desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 2) condenar as rés à devolução dos valores referentes ao pagamento de IPTU e Taxas Condominiais pagas por adquirentes dos imóveis antes da entrega das chaves, desde que a entrega não tenha se dado por culpa exclusiva do adquirente por falta de pagamento. Os valores pagos devem ser corrigidos desde o seu desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O cumprimento individual desta sentença pelos consumidores lesados depende, naturalmente, da comprovação da transação imobiliária, bem como da ocorrência dos dispêndios tidos por ilegais nesta sentença. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe”. De acordo com a sentença transitada em julgado, deve ser considerada a ficha financeira até o habite-se, desconsiderando-se os valores pagos a título de financiamento, constantes do documento de ID 192120243, no valor à época de R$ 104.665, 56, uma vez que este pagamento se deu após o habite-se. Desta forma, acolho a impugnação. Encaminhe-se os autos à Contadoria, para que refaça os cálculos, considerando os pagamentos efetuados na ficha financeira de ID 192120243”. Os agravantes afirmam que a decisão agravada incorreu em erro, bem como violou a coisa julgada proferida nos autos da Ação Civil Pública Processo no 003744189.2013.8.07.0001. Aduzem que os valores apresentados pelos agravantes estão em conformidade com a sentença de ID no 179179927. Aduzem ter o habite-se da unidade “D” ocorrido em 25 de fevereiro de 2013, devendo todas as parcelas que foram pagas pelos agravantes, constantes na Ficha Financeira de ID no 179179922, serem objeto de aplicação de multa de 0,5%. Assim, entendem que a inclusão do valor de R$ 16.438,89, constante na planilha de ID no 179179924, é devido, devendo as agravadas serem compelidas a efetuar o pagamento da referida importância. Informam que a multa é devida do valor efetivamente pago pelos agravantes até a data da averbação da Carta de Habite-se, conforme registro imobiliário. Esclarecem que no documento de ID 192120243, todos os pagamentos realizados pelos agravantes se deram antes da data do habite-se (18/12/2012), bem como antes da data da averbação do habite-se da unidade “D” (25/02/2013). Dessa forma, requer a concessão de antecipação da tutela do presente para atribuir efeito suspensivo à decisão agravada e determinar a incidência da multa de 0,5% sobre os valores pagos pelos agravantes constantes na ficha financeira de ID no 179179922, eis que foram realizados dentro do lapso temporal da r. sentença de ID no 179179927 e do r. Acórdão de ID no 179179929. No mérito, requer seja o presente recurso provido para que fique assegurado a incidência da multa de 0,5% sobre os valores pagos pelos agravantes constantes na ficha financeira de ID no 179179922. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 65757813). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos da origem se referem a ação de liquidação de sentença liquidação de sentença pelo procedimento comum, no qual o executado Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando excesso de execução. Argumenta que o título executivo limitou a incidência da multa sobre os valores efetivamente pagos até a emissão da carta de habite-se, que ocorreu em 18/12/2012. Aduz que, após a expedição do habite-se, em 30/01/2023, os exequentes firmaram contrato de financiamento imobiliário com a Poupex (segunda executada), que recebeu os valores. Requere o acolhimento da impugnação, para reputar o excesso de execução de R$ 12.857,02 e fixar como valor devido R$ 3.763,34, depositado nos autos (IDs 192120242 e 192120242). A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos os autos do Processo n.o 0037441-89.2013.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 179179928): “1) condenar as rés ao pagamento de multa no valor correspondente a 0,5% do valor efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis até a data da concessão emissão da carta de habite-se, para aqueles adquirentes de imóveis com promessa de pagamento anterior a 18 de agosto de 2012. Sobre tal valo incide correção monetária a cada mês de inadimplemento e juros de mora desde a citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 2) condenar as rés à devolução dos valores referentes ao pagamento d IPTU e Taxas Condominiais pagas por adquirentes dos imóveis antes d entrega das chaves, desde que a entrega não tenha se dado por culpa exclusiva do adquirente por falta de pagamento. Os valores pagos devem se corrigidos desde o seu desembolso e acrescido de juros de mora desde citação nesta AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Portanto, a base para a elaboração do cálculo da multa, nos termos da sentença, deve incidir somente valor “efetivamente pago pelo adquirente, por mês de atraso, desde que esteja adimplente com as obrigações exigíveis concessão e emissão da carta de habite-se”. A carta de habite-se foi expedida em 18/12/2012 (ID 179179940), data que deve ser considerada na elaboração dos cálculos. Encaminhados os autos à Contadoria para proceder os cálculos, foi suscitada dúvida acerca dos valores efetivamente pagos (ID 206771433). Intimados, os exequentes informaram que os valores efetivamente pagos constam na ficha financeira fornecida pela primeira executada sob o ID 179179922, estando corretos os valores calculados. De acordo com a sentença transitada em julgado, deve ser considerada a ficha financeira até o habite-se. Os valores pagos a título de financiamento, constantes do documento de ID 192120243, no valor à época de R$ 104.665, 56 não devem ser levados em conta, pois efetuados após o habite-se. Diante disso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2024 16:35:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador